Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação pelo dano moral.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reconhecimento de cobrança abusiva com pedido de indenização por danos morais. Narrou que desde março de 2023 vem sendo importunado por terceiro que se identificou como representante das requeridas e que vem, insistentemente, sendo cobrado de forma reiterada por dívida já prescrita. Ressaltou que foram proferidas ofensas diretas contra sua pessoa, conforme áudios anexados aos autos. Asseverou que solicitou por diversas vezes o extrato da suposta dívida, contudo, a empresa requerida se negou a fornecer. Afirmou que em virtude da pressão psicológica, firmou simulação de negociação de dívida, não tendo realizado nenhum compromisso expresso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53496492). Contrarrazões apresentadas (ID 53496503).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva da empresa recorrente e a inexistência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar em danos morais.
6. Em suas razões recursais, a segunda recorrida, ora recorrente, alegou que é empresa terceirizada de cobrança, não sendo titular do débito e que, portanto, deve ser excluído do polo passivo da demanda. Ressaltou que agiu dentro do seu exercício legal enquanto terceirizada, realizando a cobrança dos débitos dentro das informações e orientações fornecidas pela primeira requerida. Pontuou que a exigência da dívida por empresa de cobrança, por si só, não tem o condão de causar abalo psíquico no autor a configurar dever de indenizar, não havendo o que se falar em cometimento de ato ilícito. Afirmou que o dano moral exige a comprovação do dano, nexo causal e culpa, e que, no caso em comento, não há nenhuma demonstração do alegado que leve a responsabilização da recorrente. Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da decisão, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, julgando-se improcedente os pedidos iniciais.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, não se discute a dívida em si, mas a forma como se deu a cobrança. Assim, conforme relatado pela própria recorrente, a empresa atuou realizando a cobrança, existindo, portanto, vínculo entre as partes. Preliminar rejeitada.
8. Ainda que a empresa recorrente possa exercer o direito de cobrança do crédito, esta não pode ser realizada de forma abusiva. Os áudios (ID 53495149 e 53495150) evidenciam que a cobrança foi feita de forma insistente e vexatória, não respeitando os atributos da dignidade da pessoa humana. Conforme conversas lavradas na certidão cartorária (ID 53496469) o autor requereu o extrato do débito, entretanto, a empresa se recursou a apresentá-lo. Assim, restou evidenciado o desrespeito aos artigos 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor, no que tange ao direito do autor de obter informação dos cadastros, fichas e registros, bem como em não ser cobrado de forma que o exponha ao ridículo ou que seja submetido a qualquer tipo de constrangimento e ameaça. Dano moral configurado. Sentença mantida.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.